Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713373-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: SOSTELES PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oportunidade Brasil EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701946-78.2020.8.07.0006 indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte credora requereu a renovação das diligências com a realização das reiterações automáticas de bloqueio. A pesquisa de valores por intermédio do sistema SISBAJUD foi realizada recentemente, mas não foi encontrada quantia suficiente para saldar o débito. A funcionalidade da “teimosinha” somente será utilizada quando estiver disponível na nova integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. A renovação não será realizada de ofício pelo Juízo. razão pela qual nova diligência se mostraria inócua. Nestes autos já foram realizadas as diligências atribuíveis ao juízo para localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, § 1o do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano. Durante o prazo de suspensão a prescrição não fluirá. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte credora, o prazo da prescrição intercorrente iniciará automaticamente o seu fluxo, na forma do disposto no § 2o do art. 921 do CPC. Considerando que o título executivo é uma sentença que homologou acordo celebrado entre as partes, o prazo prescricional é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o, do Código Civil, de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF. Assim, anote-se o decurso do prazo de suspensão em 14/3/2024 e o decurso do prazo prescricional em 14/3/2029. Ressalto que, por já terem sido realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) não serão admitidos pedidos de reiteração dessa providência sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O mesmo entendimento se aplica ao ERIDF, sistema que somente é utilizado pelo juízo na hipótese de a parte ser isenta do recolhimento de custas, dado que o referido sistema pode ser utilizado livremente pela parte credora desde que recolhidas as custas devidas aos Oficiais do Registro de Imóveis. Arquivem-se os autos provisoriamente, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, ficando vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a efetiva quitação do débito ou nova determinação deste juízo. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento dos atos para a satisfação do crédito, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis e planilha atualizada do débito.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros pelo Sisbajud, o que foi indeferido. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe inovações e incluiu operações financeiras que não constavam do BacenJud, razão pela qual é desnecessário comprovar que houve alteração da situação econômica do Agravado para uma nova busca de ativos financeiros. Pede a concessão de efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud. Preparo comprovado (Id. 45577251). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo novo sistema SisbaJud, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu no mês de junho de 2022. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em comento, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema BacenJud, na esperança de encontrar ativos financeiros do Agravado que possam satisfazer o seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. Ademais, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como implantou a ferramenta “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora